Tribunal: TJBA
Processo: 8002549-55.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002549-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: JOICE KELLY VIEIRA FIALHO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DAS PROVAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO EDITAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidata classificada em 2º lugar na ampla concorrência para o cargo de “Analista Judiciário – Área Judiciária – Subescrivão” na Comarca de Gandu, contra ato do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, após retificação do Edital nº 01/2023 por meio do Edital nº 08/2023, nomeou o primeiro colocado da lista de candidatos negros para a 2ª vaga surgida, preterindo a impetrante. A impetrante requer a sua nomeação para o referido cargo, em razão da suposta preterição advinda da ilegalidade na alteração das regras do certame pelo Edital nº 08/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetração foi protocolada dentro do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009; e (ii) determinar se houve preterição ilegal da impetrante em razão de alteração indevida na ordem de convocação de candidatos negros após a realização das provas, em violação aos princípios da legalidade, vinculação ao edital e segurança jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança começa a contar a partir da ciência inequívoca do ato concreto que cause lesão ao direito líquido e certo, e não da publicação do Edital retificador nº 08/2023 em 14/09/2023 (ID 76291389). No caso, a ciência ocorreu em 13/01/2025, com a nomeação do candidato cotista para a 2ª vaga surgida para o cargo de “Analista Judiciário – Área Judiciária – Subescrivão” na Comarca de Gandu (ID 76291397), vaga que seria originariamente ocupada pela impetrante, conforme Edital de Abertura nº 01/2023, pois colocada em 2º lugar da ampla concorrência. 4. A retificação do Edital nº 01/2023 por meio do Edital nº 08/2023, ao antecipar a reserva de vaga para candidatos negros da 3ª para a 2ª vaga, alterou substancialmente as regras do concurso público já em andamento, em violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da segurança jurídica. 5. A nova regra editalícia não observou o item 6.2 do edital originário, nem o disposto no Anexo I do Decreto Estadual nº 15.353/2014, que condicionam a aplicação da reserva racial à existência de, no mínimo, 03 vagas para o cargo em disputa. 6. A alteração promovida não se limitou a corrigir erro material, mas instituiu nova ordem de convocação não respaldada pelo ordenamento jurídico vigente, afetando diretamente a impetrante. 7. Configurada a preterição da impetrante, vislumbra-se o seu direito subjetivo à nomeação para a 2ª vaga surgida para o cargo de “Analista Judiciário – Área Judiciária – Subescrivão” na Comarca de Gandu do concurso público do Edital nº 01/2023. IV. DISPOSITIVO 8. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei Estadual nº 13.182/2014, art. 49; Decreto Estadual nº 15.353/2014, art. 2º, §1º e Anexo I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RMS 29024/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.11.2015, DJe 11.11.2015; STJ, AgInt no RMS 65383/MT, Rel. Min. Og Fernandes, j. 31.05.2021, DJe 15.06.2021; STJ, RMS 54.907/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.04.2018, DJe 18.04.2018; TJBA, MS nº 8027654-68.2024.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, j. 19.11.2024; TJBA, MS nº 8012447-29.2024.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 29.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8002549-55.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOICE KELLY VIEIRA FIALHO e impetrado o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 01-442